Tribunal: TJPA
Processo: 0815410-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815410-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE ESTANISLAU VASCONCELOS CARDOSO, MARIA AMERICA MENDES CARDOSO

AGRAVADO: JOSE MANUEL SANTOS FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0815410-64.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: MARIA AMERICA MENDES CARDOSO

AGRAVANTE: JORGE ESTANISLAU VASCONCELOS

ADVOGADO: OTAVIO JOSE DE VASCONCELLOS FARIA - OAB/PA 7.337

AGRAVADO: JOSE MANUEL SANTOS FIGUEIREDO

ADVOGADO: CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA - OAB/PA 6.557

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMOVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEVIDA. DILAÇÃO DO PRAZO DE 15 PARA 60 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência na Ação de Imissão na Posse, determinando a desocupação do imóvel em favor do agravado, arrematante em leilão judicial, com prazo de 15 dias para desocupação, impugnado pelos agravantes que residem no imóvel há mais de 40 anos e requerem a suspensão até o trânsito em julgado de ação de usucapião em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão que concedeu a imissão na posse ao agravado, titular de propriedade adquirida judicialmente, ante a alegação dos agravantes de pendência de ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imissão de posse fundamenta-se na comprovação de propriedade adquirida em leilão judicial, conforme Auto de Arrematação e Certidão do Registro de Imóveis. 4. A mera propositura de ação de usucapião, sem trânsito em julgado, não obsta a execução da imissão de posse, sendo o agravado proprietário não possuidor. 5. Precedente jurisprudencial reconhece o direito do arrematante de imóvel em leilão judicial à imissão de posse, ainda que o ocupante tenha pendente ação possessória, dada a inexistência de decisão favorável aos agravantes. 6. Observada a ocupação duradoura dos agravantes e a previsão de prazo maior para desocupação conforme art. 30 da Lei 9.514/97, justifica-se a dilação do prazo para desocupação de 15 para 60 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo de desocupação do imóvel para 60 dias, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão agravada.

"Tese de julgamento: 1. A imissão de posse ao adquirente de imóvel em leilão judicial independe de demanda possessória pendente, desde que confirmada sua propriedade no registro imobiliário."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por JORGE ESTANISLAU DE VASCONCELOS CARDOSO e MARIA AMÉRICA MENDES CARDOSO, objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu a antecipação da tutela jurisdicional para determinar a imissão do Agravado na posse do imóvel objeto da lide na Ação de Imissão na Posse ajuizada por JOSÉ MANUEL SANTOS FIGUEIREDO, processo nº 0815538-54.2024.8.14.0301.

O agravado ajuizou a Ação de Imissão na Posse em decorrência da aquisição do imóvel junto ao leilão público judicial. Alegou que não conseguiu adentrar no imóvel em razão dos Agravantes além de não desocuparem o bem, ainda ingressaram com Ação anulatória de Penhora (1996.1.009057-8) e Ação de Usucapião, as quais foram julgadas improcedentes.

Afirma que ainda enviou notificação extrajudicial concedendo o prazo de 30 dias para a desocupação amigável do bem pelos demandados (ocupantes arbitrários), sendo que tal medida foi ignorada pelos réus. Por isso, requereu a tutela de urgência visando à desocupação do bem, para que possa finalmente obter a tão almejada posse de seu imóvel, ainda em vida, uma vez que o arrematou em 1981, ou seja, há 42 anos e ainda não conseguiu exercer seu pleno direito sobre a propriedade.

Em análise ao pleito de emergência, o juízo singular deferiu o pedido liminar do agravado e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, conforme decisão de ID 121742041 dos autos originários.

Inconformados, os requeridos interpuseram o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais de ID. 22115145, alegam em apertada síntese que residem há mais de 40 anos no imóvel, bem como que estão movendo ação de usucapião especial urbana em face do agravado, a qual está em fase de apelação.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo a fim de suspender a decisão que concedeu a imissão na posse ao agravado, até o trânsito em julgado da ação de usucapião.

Em decisão monocrática de id. 22296357, foi parcialmente deferido o pedido de tutela recursal, tão somente para fins de dilatar o prazo de desocupação de 15 para 60 dias.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto no id. 22805420, onde a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que determinou a desocupação do imóvel objeto da imissão na posse, em favor do agravado.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A Ação de imissão na posse tem como finalidade proteger o direito de posse do indivíduo que ainda não a possui. Apesar de seu nomen iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida.

In casu, sustenta a parte autora, ora Agravado, fazer jus a imissão na posse do imóvel em questão, comprovando a sua propriedade.

Percebe-se, em conferência aos autos de origem (Proc. 0815538-54.2024.8.14.0301), que o imóvel foi adquirido junto ao Leilão judicial de forma regular, consoante a documentação acostada aos autos como o Auto de Arrematação e a Certidão do Cartório de Registro de Imóveis (id. 109117012 – Páginas 1 e 2).

A alegação de que a decisão deveria ser suspensa em razão de ajuizamento de ação de usucapião não merece acolhimento, pois a mera propositura da demanda não impede a apreciação do pedido do autor, ora agravado, na sua ação de imissão de posse, eis que se está diante da figura do proprietário não possuidor.

Acrescento que o arrematante de imóvel em leilão judicial tem o direito de ser imitido na posse do imóvel delimitado no edital.

Importa mencionar ainda que, em consulta à ação de usucapião em trâmite na 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Proc. 0011546-70.2014.8.14.0301), verifico que já consta decisão desfavorável aos agravantes. A demanda foi julgada improcedente, com recurso pendente de análise.

Não se perca de vista que os Agravantes também interpuseram Ação Anulatória de Penhora do imóvel questionado (id. 109117013 dos autos originários), cuja sentença de improcedência, já transitou em julgado.

Portanto, não há decisão alguma no sentido que corrobore a pretensão da autora.

Assim, incabível a suspensão da demanda, pois a mera propositura da demanda não impede a apreciação do pedido do autor, ora agravado, e a sua imissão da posse, eis que se está diante da figura do proprietário não possuidor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELO AUTOR DA AÇÃO – POSSE INJUSTA- RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMISSÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - A ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o adquirente passe a ter a posse do bem que nunca teve - Estando comprovada a propriedade do agravado, bem como a permanência injusta do réu/agravante na posse do mesmo, deve ser reconhecido o direito à imissão de posse do imóvel sub judice (TJ-MG - AI: 10000212329221001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA IMITIR EM DEFINITIVO A PARTE AUTORA NA POSSE DO BEM E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURADA AS HIPÓTESE DO ART. 125, DO CPC, AS QUAIS SÃO TAXATIVAS. AUTORA QUE TEM DIREITO À IMISSÃO NA POSSE E AO RECEBIMENTO DE TAXA PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA, A PARTIR DA ARREMATAÇÃO ATÉ A DESOCUPAÇÃO. ART. 37-A, DA LEI Nº 9.514/97. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-PR - APL: 00045126520198160090 Ibiporã 0004512-65.2019.8.16.0090 (Acórdão), Relator: Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk, Data de Julgamento: 17/05/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021).

Dessa forma, não resta evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual concluo pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 995 do CPC necessários à concessão do efeito recursal pretendido, mantendo-se o interlocutório guerreado.

Assim, entendo que não merece, nesta fase processual, a suspensão da ordem de desocupação.

De outra banda, no que concerne ao prazo para desocupação do bem, tenho como exíguo o prazo de 15 (quinze) dias, isso levando em consideração que os agravantes residem no bem há muitos anos e terão que tomar as providências necessárias à desocupação.

Ademais, cumpre ressaltar que o art. 30, da Lei 9.514/97, que trata sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, dispõe que a liminar será concedida para desocupação em 60 (sessenta) dias, vejamos: “Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome".

Assim, entendo razoável a dilação do prazo concernente à desocupação do imóvel para 60 (sessenta) dias.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA DILATAR O PRAZO DE DESOCUPAÇÃO, DE 15 PARA 60 DIAS, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024